Tribunal: TJES
Processo: 5001866-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: XPAN SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001866-20.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ALMIR SANTOS COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que foi contactado por pessoa se identificando como sendo funcionário do banco Pan, oferecendo uma proposta de redução de parcelas de um empréstimo que havia contrato, sendo solicitado ao autor o envio de documentos e uma selfie, os quais foram devidamente encaminhados pelo consumidor. Ato contínuo, recebeu um telefonema informando que para se beneficiar da redução das parcelas, teria que devolver os valores recebidos em sua conta bancária, oportunidade em que o autor procedeu à devolução do valor. Ocorre que, ao consultar o seu extrato do INSS, constatou que os requeridos firmaram dois contratos de empréstimo consignado sem a sua anuência, motivo pelo qual vem a juízo requerer a suspensão e posterior cancelamento do contrato firmado em seu nome e dos descontos dele decorrentes, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6552249, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6552245
),
pugnando pela reforma da sentença ante
a legalidade do contrato firmado entre as partes,
bem como que a autora não devolveu a quantia ao banco, mas a terceiro, através de boleto emitido por outra instituição financeira e tendo terceiros como beneficiário, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6552221
),

dispôs que:
“
Ante o exposto, consubstanciado no Art. 14° do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência declaro inexistente os contratos imputados ao demandante de números 010118418528 e 010118418381; condeno o requerido no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data, bem como determino que seja oficiado o INSS para cessar os descontos de parcelas no benefício previdenciário do requerente, caso não tenha havido comunicação do Banco para iniciar os descontos, fica a Instituição Bancária obstada de assim proceder, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Quanto a esta obrigação de fazer defiro a tutela de urgência. Cumpra-se imediatamente
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 6552208), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Veja que há relato da parte autora nestes autos, bem como prints de conversas no Whatsapp (ID. 6552187) e boletim de ocorrência (ID. 6552025) indicando que foi contactado por pessoa se identificando como sendo funcionário do Banco Pan, oferecendo uma amortização de dívida de um consignado contratado pelo autor junto à Agebank, e que para isso deveria encaminhar documentos e selfie. Após o envio da documentação, o autor recebeu um depósito não solicitado em sua conta; tudo indica que as informações e imagem do autor foram utilizadas por terceiro de má-fé para engendrar e consumar o golpe.

Não obstante, importa destacar que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Ademais, entendo que o comportamento do autor de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID. 6552028 e ss.), bem como a tentativa de devolução do valor, apesar de entregá-los ao falsário, se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar novo contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou a contratação questionada junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Todavia, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Também ouso discordar, em parte, da sentença recorrida, por entender que há culpa exclusiva do consumidor com relação à devolução do valor a terceiro, por meio de boleto, tendo em vista a sua negligência ao realizar o pagamento dos boletos fraudados. Veja que o pagamento ao ID. 6552188 e ss. está vinculado a conta de terceiro, tendo como beneficiário a empresa “XPAN SOLUÇÕES FINANCEIRAS”, conforme indicação no próprio documento.

Saliento que a parte autora, por iniciativa própria, realizou o pagamento de boleto não-confiável (pessoa diversa do agente financeiro), não tendo agido com a esperada cautela; agiu com desídia, ainda, ao não verificar junto à empresa recorrida a autenticidade do documento antes de realizar o pagamento, não se atentando à possibilidade de fraudes. Ora, restou comprovado, ao ID. 6552187, que os boletos foram encaminhados ao autor pelos próprios falsários em conversa de Whatsapp, através do número +55 16 99644-9654, que não pertence à empresa recorrente.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente na emissão ou pagamento dos boletos falsos, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos suportados em relação a este fato, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde, com relação ao pagamento dos boletos falsos, houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou os seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, encaminhando boleto falso ao consumidor, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Assim, ouso discordar da sentença de piso, por entender que a quantia emprestada deve ser devolvida pelo consumidor à instituição financeira. Desta feita, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores, conferindo parcial provimento ao recurso.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples e autorizar a compensação de valores, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, pois em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço.

Depreende-se dos autos que o caso se trata de empréstimo consignado oferecido ao recorrido, sob o argumento de que o negócio jurídico se tratava de quitação integral de outros empréstimos consignados anteriores.

Ocorre que a conduta do recorrido em realizar a negociação dos contratos anteriormente firmados, teria sido, exclusivamente, com a intenção de quitar integralmente os empréstimos consignados mencionados.

No entanto, tal situação não ocorreu, visto que as parcelas não estavam sendo excluídas, tendo o recorrido tomado conhecimento, posteriormente, que o negócio jurídico se tratava de novo empréstimo consignado, caracterizando-se, assim, vício de consentimento.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado, bem como ao condenar o banco à reparar o recorrido pelos danos suportados.

Nessa esteira,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95